Tribunal: STF
Processo: Rcl 79257
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R.A. DA SILVA SASAKI SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Curitiba, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000383-40.2025.5.09.0029.



    A reclamante sustenta que o processo de origem “movido por Nicole Gabriele dos Santos em face de R.A. da Silva Sasaki Serviços Financeiros Ltda., discute o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que a contratação inicial como Pessoa Jurídica (PJ) foi uma tentativa de burlar a legislação trabalhista. Esta é a exata definição de ‘pejotização’, tema central da suspensão determinada pelo STF” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “peticionou no processo trabalhista em 05 de maio de 2025 (...), informando o juízo sobre a decisão do STF no ARE 1.532.603 e requerendo a suspensão do feito, inclusive da audiência designada” (fl. 1, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “Indefiro o pedido da reclamada, constante da manifestação de id 1b938a0 e, por consequência, mantenho a audiência inicial já designada, com as mesmas cominações anteriores. Intimem-se.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito da trabalhadora na reclamação trabalhista evidencia essa identidade (e-doc. 2):



    “a contratação inicialmente se deu na modalidade ‘PJ’, mediante contrato verbal, com pagamento da remuneração mensal, sem os reflexos trabalhistas devidos, tais como férias, terço de férias, 13º salário, DSRs.



    (...)



    A reclamante, no exercício de suas atividades, sempre laborou como empregada, prestado labor exclusivamente à reclamada, sendo subordinada, tanto nos horários, como na frequência, produção, enfim, preenchendo todos os requisitos legais à caracterização do vínculo empregatício. 



    Durante todo o período contratual, a reclamante sempre foi EMPREGADA, exercendo as suas atividades, com subordinação, habitualidade, exclusividade e mediante salário, nos moldes do artigo 3º da CLT.



    (...)



    Em verdade, a reclamada burlava a legislação trabalhista, celebrando pseudo ‘contrato de prestação de serviços’, condição essa, desde já impugnada, eis que a reclamante sempre prestou suas atividades de forma pessoal e exclusiva, não eventual, onerosa e sob subordinação.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, inclusive com a realização de audiência de instrução, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sem sequer fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pela 20ª Vara do Trabalho de Curitiba na ação trabalhista n. 0000383-40.2025.5.09.0029;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Curitiba, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente